Tribunal: TJDFT
Processo: 0735457-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O agravado, ora embargante, afirma que o Acórdão embargado se mostrou omisso em relação a matéria de ordem pública, fixação dos honorários.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. A afirmação do embargante não deve prosperar. Vejamos: Sobre os honorários sucumbenciais, o artigo 85 do CPC trouxe uma série de disposições que visam a dar um melhor tratamento a este importante instituto, como a vedação à compensação de honorários sucumbenciais e a sua forma de cálculo nas ações em que a Fazenda Pública estiver envolvida, e também nos brindou, com a até então inexistente, possibilidade de condenação em honorários recursais em sede de agravo de instrumento.
5. Todavia, o parágrafo 11, do mesmo dispositivo, impõe o dever ao Tribunal de majorar os honorários fixados anteriormente, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal. O que se verifica deste trecho é a existência de uma condição para que ocorra a condenação em honorários recursais, que não havia sido expressamente prevista pelo §1o do artigo 85 do CPC, que é justamente a condenação prévia pela instância inferior em honorários sucumbenciais.
6. Para que seja possível a aplicação dos honorários recursais em agravo de instrumento, a decisão interlocutória combatida deverá necessariamente ter condenado a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, respeitando, sempre, os percentuais mínimo e máximo previstos no §2o do artigo 85 do CPC. 7. Nesse sentido, (Acórdão 1678741, 07012360820218079000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1675525, 07425061220228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1380283, 07011088520218079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1655724, 07020516820228079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.